Tribunal: STF
Processo: AP 1898
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara Criminal de Torres/RS, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a GRACO MAGNUS MENGUE (petição STF nº 128.603/2023 e 898/2024). 



    Foram expedidos relatórios pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria cometido a violação de monitoramento eletrônico nos dias 15/10/2023, 21/10/2023 e 23/11/2023.



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (eDocs. 56 e 57): 



    “O Réu vem reclamando a meses sobre o problema no carregador de sua tornozeleira, na noite do dia 23/11/2023, ele estava dormindo quando houve o descarregamento total, ao acordar já colocou para carregar, porem o carregador nunca fazia a carga completa! Tanto que houve a troca da tornozeleira, conforme imagens abaixo: (...)



    DO ESTADO DE SAUDE DO RÉU 



    Indubitável destacar, o estado de saúde do Réu. Ocorre que o Réu faz uso de medicamentos antidepressivos e ingere remédios para dormir (por isso só foi ver que a tornozeleira descarregou pela manhã). Importante salientar que FOI A ÚNICA VEZ QUE DESCUMPRIU A MEDIDA.



    Como pode ser analisado nos autos, não há outras queixas de descumprimento e o mesmo somente ocorreu devido a medicação, comprovando o exposto, junta-se atestado e receita médica do réu em anexo.” 



    Ocorre porém que ao acessar o portal da vara de execuções verificou que o último relatório de ocorrências que consta qualquer tipo de violação retrata supostas infrações registradas nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023, a saber (...).



    Ocorre que, poucos dias após o registro das supostas violações, o réu teve que submeter a sua tornozeleira a uma troca de fonte, motivo pelo qual esta defesa acredita que tais ocorrências sejam decorrentes de falha existente na tornozeleira (...).



    No mais, deve ser observado que ao se analisar o status das ocorrências, estas encontram-se arquivadas, o que reforça significativamente o entendimento que podem decorrer de uma falha. 



    A necessidade da troca fora constatada pelo próprio Cime que certificou a necessidade de proceder com a troca em 30.11.2023.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar: 



    Edoc. 43:



    “1 – O dispositivo do monitorado gerou evento de bateria descarregada no dia 15/10/2023 às 10:06. O dispositivo, em razão da descarga, ficou sem comunicar e localizar a partir das 12h09min e voltou a comunicar às 13h19min do dia 15/10/2023, momento em que carregou o dispositivo, totalizando cerca de 1h e 10 minutos com o dispositivo sem bateria e/ou sem rastreamento. 



    2 – O dispositivo do monitorado gerou evento de bateria descarregada no dia 21/10/2023 às 02:28. O dispositivo, em razão da descarga, ficou sem comunicar e localizar a partir das 04h26min e voltou a comunicar às 07h42min do dia 21/10/2023, momento em que carregou o dispositivo, totalizando cerca de 3h e 16 minutos com o dispositivo sem bateria e/ou sem rastreamento.”



    Edoc. 51:



    “O tratamento da(s) violação(ões) acima gerou o seguinte registro: cometeu a(s) violação(ões): Descarga de Bateria, Perda de Comunicação. O monitorado deixou descarregar a bateria principal da tornozeleira, gerando o evento de "Bateria descarregada" às 22h47min do dia 23/11/2023. O dispositivo, em razão da descarga, ficou sem comunicar a partir das 23h43min do dia 23/11/2023 até às 07h27min do dia 24/11/2023, totalizando mais de 07 horas sem comunicação.”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas. 



    Observo, porém, como justificado pela Defesa, o equipamento do réu foi trocado, após a constatação de descargas totais, sendo hipóteses isoladas e sem reiteração de condutas. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal de Torres/RS, com cópia da presente decisão. 



    Publique-se. 



    Ciência à Procuradoria Geral da República. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente